Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO FEITO EXECUTIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) omissão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação, e, (ii) omissão quanto à aplicação do poder dever geral de cautela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que, como o Agravo de Instrumento que analisa o argumento de inexigibilidade da obrigação foi recebido sem efeito suspensivo, é incabível suspender o feito executivo e conceder efeito suspensivo por via transversa, ainda que sob o argumento de dever geral de cautela.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.